Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário.
2. SREI é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessada pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante ao pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário.
3. CNIB e sua base de dados não tem como finalidade precípua a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3.1. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 3.2. Deferir a consulta ao CNIB, utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que o agravante BANCO DO BRASIL não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é-lhe plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida.
4. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023).
5. Consulta ao DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), NAVEJUD (ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil), MTE-RAIS (registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.